Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DENÚNCIA. ROUBO SIMPLES. DECISÃO PELA DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O furto por arrebatamento se distingue do roubo porque, no segundo delito, o agente dirige a violência à pessoa, enquanto, no furto, o ato violento é dirigido ao próprio objeto a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima.
2. No caso, tendo o réu subtraído o aparelho celular da vítima sorrateiramente, valendo-se de sua distração, sem emprego de violência ou grave ameaça sobre ela, mas tão somente sobre a res furtiva, correta a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples.
3. Apelação conhecida e não provida.